Tribunal: TCU
Processo: 005.042/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2968/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, art. 169, inciso III e 237, VII e 250, I, do Regimento Interno/TCU c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, ACORDAM em conhecer da representação, com pedido de medida cautelar, para no mérito, considerá-la improcedente, arquivando-a e dando ciência à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba e à representante, com o envio de cópia desta deliberação e a instrução que lhe suporta, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.042/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 1.2. Representante: Campo Feliz Construções e Serviços Ltda. (CNPJ 26.635.344/0001-60) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: João Fernandes Barbosa (OAB 3.284/PB) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.